Tribunal: TCU
Processo: 005.389/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 12.965/2020  2a Câmara, proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial, ante a não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos ao município de Caraíbas/BA, nos exercícios de 2007 a 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Clóvis Meira dos Santos, ex-secretário de saúde de Caraíbas/BA, em face do Acórdão 12965/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o ora embargante e demais responsáveis, ante a não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos à municipalidade, nos exercícios de 2007 a 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, não conhecer dos presentes embargos de declaração, porquanto são intempestivos; e 9.2. dar ciência desta Deliberação ao embargante e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.